Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-75.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701764-75.2023.8.07.0010 RECORRENTE: RONALDO PEREIRA MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MANOBRA PERIGOSA EM VIA PÚBLICA. “CAVALO DE PAU”. PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §1°, II, CTB) e participação em manobra perigosa em via pública (art. 308, caput, CTB), resultando na pena de 1 ano e 1 mês de detenção, além de 21 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao delito do art. 308, caput, do CTB, alegando ausência de perigo concreto à incolumidade pública e pede a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há perigo concreto para configuração do crime do art. 308, caput, do CTB; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena para réu reincidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime do art. 308, caput, do CTB não exige a demonstração de risco a pessoas determinadas, bastando a criação de perigo real à segurança coletiva no trânsito. A manobra perigosa realizada pelo réu, em alta velocidade, configura o tipo penal, mesmo sem a presença de outros veículos ou pedestres. 4. A palavra dos policiais que participaram da ocorrência, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito, especialmente no caso de crime de trânsito. 5. Quanto ao regime de cumprimento da pena, a reincidência do réu justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prática de manobra perigosa em via pública, mesmo sem a presença de outros veículos ou pedestres, configura o crime previsto no art. 308, caput, do CTB, sendo suficiente o perigo real à segurança coletiva. 2. A reincidência justifica a imposição de regime semiaberto, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos. Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, §1°, II; art. 308, caput; Código Penal, art. 69, caput; art. 33, §2o, "b". Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1758111, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14/09/2023; TJDFT, Acórdão 1436760, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/07/2022. O recorrente aponta violação aos artigos 308, caput, da Lei 9.503/1997 e 386, incisos III e VII, do CPP, aduzindo que a prova dos autos demonstra que a conduta praticada pelo recorrente não gerou perigo à incolumidade pública e privada a ensejar a condenação pelo crime em comento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 308, caput, da Lei 9.503/1997 e 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que restou comprovado “que o réu, na direção de veículo automotor sob influência de álcool, realizou manobra irregular em via pública, conhecida como cavalo de pau, colocando em risco a incolumidade pública, deve ser mantida a sua condenação, sendo irrelevante se o delito foi cometido de madrugada ou se havia veículos transitando no momento” (ID 68245121). Assim, a tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017